Tribunal: TJMT
Processo: 1021145-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021145-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (AGRAVANTE), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão reconhecendo a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios fixados em sentença proferida após o deferimento da recuperação judicial da parte embargante.

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios de sucumbência fixados após o pedido de recuperação judicial têm natureza concursal ou extraconcursal.

3. Não há omissão no acórdão embargado, que considerou expressamente que o arbitramento dos honorários ocorreu após o deferimento da recuperação judicial, conferindo a estes natureza extraconcursal.

4. Os embargos de declaração visam ao rejulgamento da matéria, o que não se coaduna com a finalidade desse recurso, conforme reiterada jurisprudência.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os honorários advocatícios fixados em sentença proferida após o deferimento da recuperação judicial possuem natureza extraconcursal
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antônio Carlos Felito – em recuperação judicial ,
em face do v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado

que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo

ora embargante, no qual objetivava a reforma da decisão que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito decorrente de honorários advocatícios de sucumbência.

Nas razões recursais, aponta a existência de omissão no v. acórdão que não analisou os fundamentos que justificam a natureza concursal dos honorários advocatícios.

Assevera que embora o voto condutor faça menção ao Tema 1.051 do STJ, deixou de analisar o momento exato do surgimento da obrigação de pagar honorários advocatícios.

Forte em tais argumentos, requer seja acolhidos os aclaratórios, com efeitos infringentes para reconhecer a natureza concursal dos honorários advocatícios,

suspendendo a sua exigibilidade.

Contrarrazões no id n. 246039667, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No presente caso, o embargante alega a existência de omissão no v. acordão quanto aos fundamentos que corroboram a natureza concursal dos honorários advocatícios, notadamente o surgimento da obrigação de pagar a verba.

Todavia, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado apontou expressamente a data em que ocorreu o fato gerador da verba honoraria executada, pontuando que o arbitramento é posterior ao deferimento da recuperação judicial da embargante, pois fixado na sentença de mérito prolatada

posteriormente ao pedido de recuperação judicial, de modo que o crédito que dali emana, necessariamente, possui natureza extraconcursal.

Logo, ao que se dessume, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os embargos de declaração.

Desta feita, ao que se constata, o embargante visa pela via transversa a revisão do julgamento proferido no recurso de apelação cujo resultado lhe foi desfavorável, de sorte que não é

em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir.

Privado. Rel. Desa Maria Erotides Kneip. J. 30.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024